Tribunal: TJMT
Processo: 1004939-39.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004939-39.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOELSON BITTENCOUT DE OLIVEIRA - CPF: 014.835.141-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Busca pessoal e veicular. Legalidade. Conversa informal com agentes policial. Direito ao silêncio. Não violação. Condenação com base nos elementos de convicção produzidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos, em regime aberto, visando a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e da confissão informal e, por conseguinte, a absolvição.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) ilegalidade da busca pessoal; 2) ausência de prévia comunicação do direito ao silêncio durante conversa informal com agentes policiais;

III. Razões de decidir

A busca pessoal/veicular realizada em via pública mostra-se legítima, uma vez que se enquadra nas funções preventivas da Polícia Militar de preservação da ordem pública, conforme previsto no art. 144, §5o, da CF/88 e art. 240 do CPP. A abordagem foi justificada por suspeitas de irregularidade em área de alta incidência de veículos roubados.

“Não se trata de confissão a conversa informal que o indiciado ou réu trava com terceiros admitindo a prática do delito – mesmo porque [...] esse ato faz parte da prova testemunhal”
(NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão como meio de prova no processo penal. 2 ed. rev. E atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 157-158).

A legislação processual penal não exige a comunicação do direito ao silêncio (Aviso de Miranda) no momento da abordagem policial, sendo esta obrigatória apenas nos interrogatórios formalmente realizados em delegacia ou em juízo (AgRg no HC n. 809.283/GO - STJ).

A responsabilização penal do apelante está fundamentada nos elementos de convicção produzidos, como depoimentos de policiais, termo de constatação de embriaguez e apreensão de garrafas de cerveja no veículo, que confirmam a condução sob efeito de álcool, independente de eventual conversa informal no momento da abordagem.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXIII, art. 144, § 5o; CPP, art. 240; CTB, art. 306,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 224972/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 24.05.2023; TJGO, AP no 5030135-85.2021.8.09.0085, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, 1a Câmara Criminal, j. 30.08.2023; TJMT, AP no 1010536-92.2022.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004939-39.2022.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): JOELSON BITTENCOUT DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

JOELSON BITTENCOUT DE OLIVEIRA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe no

1004939-39.2022.8.11.0006), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos, em regime aberto - art. 306,
caput
, do CTB (ID 225737716).

O apelante suscita nulidade por: 1) falta de justa causa para a realização da busca pessoal/veicular; 2) ausência de
“prévia informação do Direito ao Silêncio”
durante conversa informal com os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Requer provimento para que, anuladas as provas, seja absolvido das imputações (ID 225737728).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 225737730).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa do Apelante – Preliminares: 1) Nulidade – violabilidade à intimidade – revista/busca pessoal – inobservância do direito de permanecer em silêncio – conversa informal – Busca pessoal veicular que não ofende direito constitucional do Apelante. Exercício fiscalizatório, preventivo e inibidor da Segurança Pública que não viola direitos e garantias constitucionais individuais. Direito de permanecer em silêncio e conversa informal – na abordagem policial, fora possível constatar o visível estado de embriagues do Apelante. Durante a abordagem policial, é plenamente possível conversas informais, desde que não seja exercida com abuso de autoridade. Durante a persecução penal todos os direitos e garantias constitucionais do Apelante foram assegurados. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 227368668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 20 de maio de 2020, por volta das 02h20min, em via pública, qual seja, Rua Radial I, Bairro Rodeio, nesta cidade de Cáceres/MT, EVANDRO OLIVEIRA DA COSTA, com consciência e vontade, conduziu o veículo marca e modelo Toyota Corolla, cor preta, placa LRS-8896, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que foi constatado mediante sinais clínicos indicativos de tal alteração, conforme termo de constatação de embriaguez de id. 87990447 - pág. 52. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOELSON BITTENCOUT DE OLIVEIRA como incurso no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997) [...].”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de justiça - fls. 182 - ID 225737660)

O Juízo singular reconheceu a responsabilização penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, o que se extrai do Auto de prisão em flagrante delito (ID. 87990447, pág.1), boletim de ocorrência 2020.120863 (ID. 87990446), termo de constatação de embriaguez (ID. 87990447, pág.52), termo de exibição e apreensão (ID. 87990447, pág.5), laudo pericial (ID. 87990447, pág.56-61), Alvará de Soltura (87990447, pág.75), bem como dos depoimentos prestados por ocasião da fase investigativa e judicial.

A autoria delitiva, por sua vez, também restou comprovada, além de qualquer dúvida razoável, uma vez que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual, corroborados com aqueles produzidos na fase investigativa, apontam o réu como sendo o autor dos fatos narrados na inicial acusatória.

Consoante a isso, em depoimento prestado em juízo pela testemunha Neri Santana Filho, em síntese, denota que no ano de 2020, em Cáceres havia um grande número de veículos roubados transitando desta cidade em sentido ao país vizinho e, no bairro do Rodeio foi visualizado o Toyota Corolla com placa de fora, pelo período das 2 horas da manhã, em um lugar bem escuro, momento em que foi feito a abordagem, utilizando-se de sinais sonoros e luminosos. Logo, durante a diligência, foi constatado que o acusado estava bem alterado, demonstrando sinais de embriaguez na fala e com respostas confusas. Além disso, na busca veicular foram encontrado algumas garrafas de cerveja dentro do veículo.

O réu Joelson Bittencout De Oliveira, em depoimento prestado em juízo, em síntese, negou os fatos, afirmando que as garrafas de cervejas encontradas dentro de seu veículo foram de dias anteriores e, ainda, acrescentou que na delegacia fez o teste de bafômetro e o resultado foi negativo para presença de álcool.

Pois bem, no mérito tenho que o pedido condenatório é procedente, explico.

O crime de capacidade psicomotora alterada, devidamente disciplinado no artigo 306, caput, da Lei Federal n. 9.503/97, responsabiliza quem conduz veículo automotor com a influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, haja vista que tais efeitos afetam as funções cerebrais e os processos mentais necessários para a condução de veículos, causando alteração da percepção sensorial do condutor, dos seus reflexos, da atenção e da concentração, da noção de velocidade e da percepção do perigo.

Em relação ao pedido de ilicitude de prova produzidas a partir da inaugural busca pessoal infundada e confissão informal inadvertida, entendo que não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que nos termos da jurisprudência desta Corte, "a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial" (AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). E, conforme a nota de ciência das garantias constitucionais (ID 87990447, p. 13) e Termo de Qualificação, Vida pregressa e Interrogatório (87990447, p. 15), devidamente assinada pelo réu, comprovando, assim, que o mesmo foi cientificado de seus direitos.

Dessa forma, restou nos autos que o acusado ingeriu bebida alcoólica antes de tomar a direção do veículo e que se encontrava com claros sinais de embriaguez. Portanto, havendo robusta comprovação nos autos da materialidade e autoria delitiva do réu Joelson Bittencout De Oliveira, com relação ao delito conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, a condenação é medida que se impõe.

Conclui-se, assim, que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia, para condenar o réu Joelson Bittencout de Oliveira, já qualificado nos autos, às penas do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997). [...]”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito - ID 225737716)

Vejamos.

Extrai-se que, no dia 20.5.2020, por volta das 2h20min, na rua Radial I, bairro Rodeio, no município de Cáceres/MT, o apelante JOELSON BITTENCOUT DE OLIVEIRA foi preso em flagrante conduzindo o veículo Toyota Corolla [cor preta, placa LRS-8896], com sinais notórios de embriaguez, tais como
“fala alterada, agressivo, arrogante, exaltado, irônico, falante, disperso, sonolento, olhos vermelhos e odor etílico”
, conforme Termo de Constatação de Embriaguez (ID 225735841).

A diligência foi realizada por policiais militares [Neri Santana Filho, Eliandro Charmo Leite e Weller Cleyton de Oliveira Ramos], durante rondas ostensivas para identificação de veículos, oportunidade na qual localizaram garrafas de cerveja no interior do veículo do apelante, em cumprimento da função constitucional da Polícia Militar de prevenir a ocorrência de crimes (CF/88, art. 144, § 5o), nos termos da lei processual penal vigente (CPP, art. 240).

Com efeito, a operação de patrulhamento ostensivo afigura-se essencial para a preservação da ordem pública, fundada na repressão de delitos urbanos, contravenções e infrações de trânsito (TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022).

E mais.

A

abordagem veicular
“tem expressa previsão legal no art. 23, III, do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que qualquer condutor, em via pública, está sujeito a abordagens de rotina e esta pode, sim, levar às buscas pessoal e veicular”
(TJGO, AP no 5030135-85.2021.8.09.0085 – Relator: Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria – Primeira Câmara Criminal – 30.8.2023).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção [...]”
(AP no 1010536-92.2022.8.11.0004 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 19.12.2023)

Portanto, não se evidencia qualquer ilegalidade na busca pessoal.

No que tange à nulidade por falta de prévia comunicação do direito ao silêncio (CF/88, art. 5o LXIII), verifica-se que os policiais militares [Eliandro Charmo Leite e Weller Cleyton de Oliveira Ramos], na Delegacia, relataram que o apelante
“durante busca veicular [...] afirmou estar ingerindo bebidas alcoólicas”
(fls. 151/154 - ID 225737657).

Segundo o i. Prof. Guilherme de Souza Nucci,
“não se trata de confissão a conversa informal que o indiciado ou réu trava com terceiros admitindo a prática do delito – mesmo porque [...] esse ato faz parte da prova testemunhal”
(O valor da confissão como meio de prova no processo penal. 2 ed. rev. E atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 157-158).

De toda sorte, a controvérsia relativa
“à obrigatoriedade, ou não, da advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial - quando frequentemente ocorre o denominado interrogatório informal –, sob pena de ilicitude da prova”
está submetida ao c. STF, em repercussão geral (Tema 1185 – Relator: Des. Edson Fachin).

Até a definição da tese de julgamento, o c. STJ tem entendido que a legislação processual penal não exige que os agentes policiais,
“no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial”
(AgRg no HC n. 809.283/GO - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 24.5.2023).

Ademais,
“a conversa informal ente os agentes públicos e o fiscalizado no momento da abordagem policial, é ato corriqueiro que não afronta qualquer direito e garantia constitucional do Apelante, ainda mais quando se iniciou a persecução penal, todos os direitos prescritos na Constituição Federal de 1988 foram observadas”
, como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID

227368668).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Do mesmo modo, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que a simples conversa mantida entre os policiais e o recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio”
(AP no

1001370-73.2023.8.11.0045 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.8.2024)

Por outro lado, cabe destacar que a responsabilização penal do apelante não está sustentada em eventual “conversa informal” com os agentes responsáveis pelo flagrante, mas sim nas provas produzidas que confirmaram a condução de veículo automotor sob efeito de álcool, tais como depoimentos dos policiais militares acerca dos sinais visíveis de embriaguez, termo de constatação de embriaguez (fls. 60-ID 225735841) e termo de exibição e apreensão (fls. 153-ID 225737657), no qual consta a apreensão de 8 (oito) garrafas de cerveja Skol no interior do seu automóvel.

Na essência,
“a autoria delitiva foi assentada a partir de premissas diversas, sendo utilizados outros meios de prova para a formação do convencimento”
(STF, HC 224972/SP - Relator: Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26.2.2024, p. 22.4.2024), a elidir eventual ilicitude por ofensa ao princípio da não autoincriminação.

Sendo assim, não se evidencia a ilegalidade apontada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024